Tribunal: TJBA
Processo: 8090529-71.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8090529-71.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA APELADO: ROSINEIDE PORTELA OLIVEIRA Advogado(s):GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). INSCRIÇÃO DE DADOS. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA ATENDIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil e condenando instituição financeira ao pagamento de indenização. A parte ré sustenta a regularidade da inscrição, amparada em cláusula contratual expressa de autorização e em obrigação normativa, pleiteando a improcedência dos pedidos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a inserção de dados da consumidora no Sistema de Informações de Crédito (SCR), com fundamento em cláusula contratual expressa, supre a exigência de comunicação prévia prevista na regulamentação do Conselho Monetário Nacional e se tal registro enseja indenização por dano moral. III. Razões de decidir 3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) é banco de dados administrado pelo Banco Central do Brasil, destinado ao monitoramento do risco de crédito no Sistema Financeiro Nacional, cuja alimentação pelas instituições financeiras é obrigatória, nos termos da Resolução CMN nº 5.037/2022. 4. O art. 13 da referida resolução exige comunicação prévia ao cliente acerca do envio de dados ao SCR, sem estabelecer forma específica para tanto. 5. No caso concreto, restou comprovada a existência de cláusula contratual expressa, assinada pela consumidora, autorizando a consulta e o fornecimento de informações ao SCR, o que atende à exigência normativa de comunicação prévia. 6. O registro no SCR não se confunde com cadastros restritivos de crédito mantidos por entidades privadas, possuindo natureza distinta, finalidade supervisora e acesso restrito, não configurando, por si só, violação a direitos da personalidade. 7. Inexistente ato ilícito, bem como ausente demonstração de efetivo prejuízo ou de negativa de crédito decorrente do apontamento, não há falar em dano moral indenizável. 8. Impõe-se, portanto, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão do ônus sucumbencial, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. IV. Dispositivo e tese 9. Pedido improcedente. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A cláusula contratual expressa que autoriza o envio de informações ao Sistema de Informações de Crédito (SCR) supre a exigência de comunicação prévia prevista no art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022. 2. A inscrição regular de dados no SCR, em cumprimento de obrigação normativa e contratual, não configura ato ilícito nem gera dano moral indenizável.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III, 14 e 43, § 2º; CPC, art. 1.010; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.444334-4/001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j. 02/12/2025; TJRS, Apelação Cível nº 5010496-06.2025.8.21.0086, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, j. 06/11/2025; TJSP, Apelação Cível nº 1199933-88.2024.8.26.0100, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 13/11/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8090529-71.2024.8.05.0001, sendo Apelante Luizacred S/A, Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento e Apelada Rosineide Portela Oliveira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator